Tribunal: STF
Processo: RE 1498468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 
HABEAS CORPUS N. 185.913/MS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo:



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PENAL. ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO COMO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS DURANTE O INQUÉRITO, MAS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO ” (fl. 6, e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter sido contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



    Explica que “a Defesa, pela via dos Embargos de Declaração, havia pleiteado a remessa dos autos ao Parquet, para que este pudesse fazer a propositura do acordo de não persecução penal, haja vista que a recorrente preenche todos os requisitos previstos em lei. A 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, no entanto, discordou do pleito, especialmente por entender que o momento processual era inoportuno” (fls. 5-6, e-doc. 22).



    Argumenta que, “ainda que a lei tenha entrado em vigência quando o feito já estava em curso, não há impeditivo à sua aplicação, até porque o processo não transitou em julgado. O Legislador, mesmo o podendo fazer, não estabeleceu nenhuma disposição restritiva acerca da incidência da lei no tempo” (fls. 6-7, 
e-doc. 22).



    Defende que “o fato de a Defesa ter manifestado interesse no acordo apenas em Embargos de Declaração não pode ser interpretado como uma tentativa de ‘distorcer completamente o objetivo da legislação’, em inobservância aos ‘princípios da autonomia, da lealdade, da eficiência, do consenso, da boa-fé e da paridade de arma’. Até porque o recorrente tinha sido absolvido em 1º grau de jurisdição” (fl. 8, e-doc. 22).



    Conclui que “a intenção não é fazer com que o Poder Judiciário atravesse as negociações do acordo, substituindo, portanto, as partes. O que se deseja é apenas a remessa dos autos ao Ministério Público Federal (haja vista o preenchimento dos requisitos pertinentes), para que este vir a exercer o 
poder-dever que lhe é atribuído” (fl. 8, e-doc. 22).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para garantir a VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, especialmente ao inciso XL do artigo 5º da Carta da República” (fl. 10, e-doc. 22).



    3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 24). 



    4. O recurso extraordinário foi admitido em 21.5.2024 (e-doc. 26).



    5. Em 26.7.2024, foi negado seguimento ao presente recurso extraordinário, em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.099/1995. TRANSAÇÃO PENAL. REQUISITOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(fl.1, e-doc. 30).



    6. Intimada a Defensoria Pública, em 9.8.2024, foi interposto, em 20.8.2024, o presente agravo regimental.



    7. No agravo regimental, a Defensoria insiste no oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente, sob o argumento de que “é, sim, possível a propositura do acordo de não persecução penal no âmbito dos Juizados Especiais. A previsão do artigo 28-A, § 2º, I, do CPP, limita-se a impedir a propositura do acordo, quando for cabível a transação de competência dos Juizados Especiais. A interpretação de tal regra remete à compreensão de que não é possível haver acordo, se há transação penal em curso. De outro lado, a regra não estabelece a limitação do acordo para processos de competência dos Juizados Especiais” (fl. 5, e-doc. 35).



    Sustenta que, no presente caso, deixou-se de oferecer a transação penal 
(p. 1-2 da peça 3), razão pela qual é cabível o acordo (5, e-doc. 35).



    Ressalta que “o parâmetro que deveria prevalecer não é propriamente a expedição de condenação – após a qual não seria possível o acordo –, mas, sim, o trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 35).



    Reitera que “não se sustenta a lição doutrinária que advoga que a sentença seria o limite temporal para a celebração do acordo. Primeiro, porque, como dito, a confissão do ANPP tem características próprias que, em essência, não permitem a colaboração do réu com o Ministério Público. Reitere-se: a confissão é circunstancial (ad hoc), relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, custos e benefícios são analisados pelo réu. É exclusivamente pragmática, feita para celebrar o acordo, sem que haja efetivamente reconhecimento da matéria de fato. Confessa-se para a finalidade exclusiva de celebrar o acordo. Segundo, porque o ANPP celebrado após a sentença não deve ser examinado como um instrumento de modificação da própria sentença, mas, como dito, como uma outra opção à disposição da acusação, além do decreto condenatório, para perseguir a resposta penal mais adequada e proporcional. Terceiro, porque, como dito, o precedente firmado quanto à suspensão condicional do processo não pode ser transposto para o caso do ANPP, porque partiu da premissa de que a finalidade da suspensão condicional do processo é distinta de uma transação penal em sentido amplo, o que afasta os institutos” (fls. 10-11, e-doc. 35).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se:



    a) nos termos do § 2º do art. 317 do RISTF, a reconsideração da decisão ora agravada, para se prover o recurso extraordinário ou conceder-se ordem de habeas corpus de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a propositura do acordo;



    b) subsidiariamente, a reconsideração da decisão ora agravada, para se suspender o feito até o julgamento definitivo do HC 185.913, aplicando-se o entendimento que lá vier a ser firmado ao presente processo, ainda que por meio da concessão de habeas corpus de ofício;



    c) caso não haja a reconsideração, que o presente agravo seja submetido ao colegiado;



    d) ao colegiado, que reforme a decisão ora agravada, para prover o recurso extraordinário ou conceder ordem de habeas corpus de ofício, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a propositura do acordo;



    e) subsidiariamente, ao colegiado, que reforme a decisão ora agravada, para suspender o feito até o julgamento definitivo do HC 185.913, aplicando o entendimento que lá vier a ser firmado ao presente processo, ainda que por meio da concessão de  habeas corpus de ofício” (fls. 12-13, e-doc. 35).



    8. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    10. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado pela prática do crime previsto no art. 308 do Código Penal (falsa identidade). Em 1º.9.2023, o juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP concluiu pela improcedência da denúncia e absolveu o recorrente por insuficiência de provas (inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal).



    11.  Em 22.2.2024, a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região deu provimento ao apelo ministerial para condenar o recorrente às penas de quatro meses de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de falsa identidade 
(art. 308 do Código Penal). A Turma Recursal substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. 



    12. No julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa do recorrente, a Primeira Turma Recursal concluiu não haver omissão no acórdão embargado, em relação à impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal na espécie:



    “Em relação ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que não é cabível após a sentença condenatória, haja vista que sua motivação é evitar o desenrolar do processo, que onera a máquina pública e causa transtornos ao acusado. Uma vez expressada a condenação, inexiste utilidade na proposta do ANPP, senão vejamos: (...).



    Além disso, por ter natureza híbrida, o artigo 28-A do Código de Processo Penal traz normas tanto processuais quanto materiais, podendo ser aplicados aos processos em curso, mas depende de manifestação nesse sentido pelas partes na primeira oportunidade de falar nos autos após o início da vigência da Lei n. 13.964/2019, o que não ocorreu nos autos. Neste sentido: (...).



    Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão em relação ao ANPP” (fls. 3-4, e-doc. 20). 



    13. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    15. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    Adotando essa orientação, então prevalecente na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, neguei seguimento ao presente recurso extraordinário, em 26.7.2024.



    16. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP”.



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal fixou a tese de julgamento definindo cabível acordo de não persecução penal em ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    17. Na espécie, o recorrente foi denunciado pelo crime de falsa identidade (art. 308 do Código Penal), em 8.2.2017. O juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP recebeu a denúncia em 17.2.2017 (e-doc. 3) e absolveu o recorrente em 1º.9.2023 (e-doc. 9), depois do surgimento da Lei n. 13.964, publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020.



    Em 22.2.2024, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o recorrente às penas de quatro meses de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa. A Turma Recursal substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.



    Somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual provido o apelo ministerial, o recorrente pleiteou que do Ministério Público se manifestasse sobre a viabilidade da propositura do acordo de não persecução penal, sendo os embargos rejeitados, em 17.4.2024 
(e-doc. 20). 



    Enfatize-se que a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na petição de oposição dos embargos declaratórios contra o acórdão pelo qual provido o apelo ministerial, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que vai ao encontro da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



     



    18. Cumpre, também, afastar o fundamento da decisão agravada referente à impossibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, em razão do disposto no inc. I do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...).



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;”. 



    Consta dos dados do processo que, ao receber a denúncia, o juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP registrou expressamente a recusa do Ministério Público Federal em oferecer proposta de transação penal ao recorrente:



    “Noutro ponto, verifico que, conquanto se trate de crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público Federal, titular da ação penal (art. 129, inciso I, da CF), deixou de oferecer proposta de transação penal, por entender que no caso em foco o acusado não faz jus ao benefício legal” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Logo, não se aplica, na espécie, a vedação prevista no inc. I do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    19. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao Procurador-Geral da República que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0001016-47.2017.4.03.6119, da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP, sem prejuízo das decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, à Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo (Apelação Criminal n. 0001016-47.2017.4.03.6119) e ao juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0001016-47.2017.4.03.6119), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 202421 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora